Tribunal: TJDFT
Processo: 0704321-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravada MARIA SOLIMA PEREIRA DO LAGO para que se manifestem sobre a petição de ID 36078113, onde o agravante anuncia a formalização de acordo entre as partes no processo principal. Publique-se. Intime-se Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora